Tribunal: TJDFT
Processo: 0701597-20.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701597-20.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS SILVA DO LAGO MARTINS AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DAS GRAÇAS SILVA DO LAGO MARTINS em face de decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que, no processo de autos n. 0711563-84.2024.8.07.0018, deferiu apenas parcialmente a tutela de urgência pretendida pela parte autora/agravante. Na origem, a agravante informa que necessita realizar procedimento cirúrgico com a utilização dos seguintes insumos, conforme relatório médico: a) sistema de curativo à vácuo com reservatório; e b) terapia por pressão negativa. Narra que o fornecimento do material foi negado pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS, do qual é beneficiária, pleiteando, assim, o deferimento de tutela de urgência para que os materiais sejam disponibilizados. O pleito liminar foi parcialmente deferido, determinando-se o fornecimento, em 5 dias, da terapia por pressão negativa, oportunidade em que o Juízo de origem entendeu não ter havido negativa injustificada quanto ao fornecimento do sistema de curativo à vácuo, “mas sim um equívoco no requerimento para liberação do procedimento”. Em razão disso, a agravante pleiteia o deferimento da antecipação da tutela recursal para que também seja determinado o fornecimento imediato do sistema de curativo à vácuo. É o relato do necessário. Decido. Preliminarmente, defiro a gratuidade de justiça à agravante, nos termos do artigo 98, parágrafo 3o, do CPC. Anote-se. Nos termos do artigo 80, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais do DF, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Conheço, portanto, do presente recurso. No que concerne à tutela de urgência pleiteada, o artigo 300, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo". Assim, o deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante de seus pressupostos autorizativos e, na ausência de qualquer deles, incabível a medida. Em análise superficial e não exauriente, conclui-se que estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. A decisão agravada, de fato, considerou que não houve negativa de liberação do material concernente ao sistema de curativo a vácuo, destacando que o equívoco quanto ao requerimento formulado não implicou em recusa do plano de saúde. Analisando-se o feito, verifica-se que, no que concerne aos procedimentos indicados pelo médico da agravante, quais sejam, “31009255 - reconstrução da parede abdominal” e “30101522 - extensos ferimentos, cicatrizes ou tumores”, pode-se dizer que não houve recusa na prestação do serviço, pois se entendeu, afinal, que a autorização do primeiro implica a desnecessidade de se autorizar o último. Por outro lado, em relação ao material pleiteado para a cirurgia, o parecer técnico lavrado pelo BRB Saúde não deixa dúvidas de que ambos os materiais indicados pela agravante tiveram o fornecimento indeferido pelo seguro saúde (ID 201379506): “Em relação ao material fora negado, o Sistema de curativo por pressão negativa, o evento para implantação cirúrgica de curativo a vácuo, 30102014 – Terapia de pressão negativa (...)”, ID 201379506, pág. 2. Nesse contexto, ao menos em cognição sumária, conclui-se que a decisão agravada carece de complemento para abranger não apenas o fornecimento do material necessário à terapia de pressão negativa, como também o sistema de curativo à vácuo. Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a parte agravada forneça à agravante, além da terapia de pressão negativa, o sistema de curativo à vácuo com reservatório, tal como pleiteado em âmbito administrativo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de sequestro de verba pública para custeio. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do DF e a parte agravada, para cumprimento. O agravado também deverá ser intimado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se à origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para voto. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.